Tribunal: TJMT
Processo: 0008290-31.2015.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008290-31.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DA SILVA - CPF: 570.753.791-00 (EMBARGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI - CPF: 982.316.261-15 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0002-20 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA

contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu os recursos das rés.

Alega o Embargante que embora o acordão conste em seu relatório o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, não foi apreciado.

Aduz que
“Ressaltamos que a pretensão autoral era de condenação total de R$ 203.591,46 [(danos morais = R$ 100.000,00) + (danos estéticos=R$ 100.000,00) + (danos materiais e lucros cessantes = R$ 3.591,26), sendo que o proveito obtido na sentença – e confirmado no acórdão – foi de R$ 40.151,26, portanto, a embargada sucumbiu na proporção de 80,27% [40.151,26 x 100 ÷ 203.591,46 = 19,72%]”.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada, declarando a sucumbência reciproca, na proporção de 82,27% dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu os recursos das rés.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEIRA PRESA PELA PORTA DO ÔNIBUS COLETIVO E ARRASTADA POR ALGUNS METROS – GRAVES LESÕES PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – CONTRAPOR ALEGAÇÕES -

PARTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CASO FORTUITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É possível a juntada de documentos com a peça de impugnação à contestação, quando busca combater argumentos apresentados na contestação, como aconteceu no caso, inclusive também se utilizando do conteúdo do documento a própria parte ré.

Não configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para se manifestar quanto a documento juntado na impugnação à contestação, quando através de outra intimação, o advogado teve acesso ao autos, inclusive, levando-se em consideração que no caso concreto, a intimação posterior era para especificação, detalhada das provas que pretendiam produzir.

Diante da responsabilidade objetiva e da não comprovação de fato exclusivo da vítima ou caso fortuito, exsurge o dever de indenizar pelos danos sofridos.

Conforme súmula 387, do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Verificado que o valor fixado na sentença, atende aos princípios norteadores dos danos morais e estéticos, imperiosa sua manutenção.

Não caracteriza sucumbência recíproca o acolhimento do pedido de indenização em valor diverso daquele pleiteado na inicial.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

O acordão claramente dispôs quanto ao pedido, contudo, de forma contrária a pretensão do Embargante:

“Por fim, não caracteriza sucumbência recíproca o acolhimento do pedido de indenização em valor diverso daquele pleiteado na inicial.”.

Trata-se de matéria sumulada:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326 do STJ)

Destarte, tratando-se de postulação na inicial de caráter estimativo, não pode ser tomado como pedido certo para efeito de fixação de sucumbência recíproca, na hipótese, como no caso, de fixação de valor inferior.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023